Tribunal: TJDFT
Processo: 0735088-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COBRANÇA ALUGUEL. HERDEIRO. FIXAÇÃO VALOR DEVIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATÍVEL RITO INVENTÁRIO. ART. 612 CPC.
1. Sem definição acerca do valor devido ao agravante, no que pertine ao período retroativo ao início do pagamento do aluguel, cediço que se faz necessário o arbitramento dos valores desse período, o qual demanda produção de provas.
2. A questão relativa ao arbitramento de aluguel pelo uso da coisa comum, antes do acordo realizado, deve ser remetida para resolução nas vias ordinárias, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil.
3. Negou-se provimento ao recurso.